Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709155-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO COSTA VERDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CARLOS HENRIQUE RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 116458967), que indeferiu o pedido de produção de provas documental e oral postuladas pelo requerido, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em resumo, que a haveria a necessidade de produção da prova documental consubstanciada na “rescisão do contrato entre o Condomínio e a Casa do Síndico”. Alega que a admissão da aludida prova “é muito importante, pois corrobora os elementos lançados na contestação e na especificação de provas de que o Agravado detém planilha que confirma acordos celebrados entre a empresa que administrava o condomínio (Casa do Síndico) e os ocupantes dos imóveis (no caso em particular, o inquilino do apartamento 313)”. Defendeu ser “imprescindível que o Agravado seja compelido a apresentar os “dados lançados na plataforma digital que englobava as informações de pagamentos, compartido entre a Casa do Síndico e a Autora, de modo a se verificar o histórico de pagamentos, débitos, negociações etc, relativos a unidade imobiliária do Requerido (apartamento 313)”, conforme requerido em sede de especificação de provas”. Defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de “determinar que o Agravado apresente os documentos solicitados em sede de especificação de provas, e diante da juntada do documento novo, a planilha com os valores repassados em negociações com a Casa do Síndico, relativos a acordos firmados até a finalização do contrato entre o Agravado e aquela empresa”. Conclusos os autos, fora conferido à agravante pelo despacho de ID 33907080 oportunidade para que fosse demonstrada a utilidade do recurso considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A parte recorrente manifestou-se no ID 34229253, sustentando o cabimento do recurso. Retornaram conclusos. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questão referente ao indeferimento de prova. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o Juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra urgência na pronta análise de decisão que indefere a produção de prova pela parte adversa. Isso porque cabe ao Juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. Gize-se que o sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no art. 371 do CPC. Sendo o destinatário da prova, o Juiz deve apreciar o pedido da respectiva produção, deferindo-o ou não, em qualquer caso, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Ademais, o provimento recorrido decidiu pela desnecessidade de uma determinada prova em razão de que a matéria ter sido, a seu juízo, suficientemente esclarecida pelo arcabouço normativo-probatório delineado nos autos, não havendo, de qualquer sorte, prejuízo para que a questão seja suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção da aludida prova com lastro no art. 480 do CPC, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Nesse sentido, apesar de a parte agravante alegar a imprescindibilidade da prova e, por isso, aduzir a sua relevância para o julgamento da questão no recurso de apelação a justificar a interposição do presente agravo, tal aspecto não se vislumbra, nem tampouco se vislumbra urgência na apreciação do pleito. Tal conclusão se ampara na impossibilidade de se presumir, do mero indeferimento da prova almejada, a ocorrência de cerceamento de defesa, mormente quando a resolução da controvérsia, como aduzido na decisão recorrida, verificar-se possível com lastro em outros elementos ou até mesmo na responsabilização ordinária pelo ônus probatório. Em outras palavras, o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, em tese, decorrente do cotejamento do indeferimento da prova em debate com a resolução dada à controvérsia, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior, qual seja, preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. E as razões esposadas na manifestação da parte no ID 34229253 em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, não são suficientes a infirmar tal conclusão. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator